Tribunal: TJBA
Processo: 8010074-18.2020.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8010074-18.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
GENIEL ALVES SANTOS, GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES

MK5

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – HORAS EXTRAS - DIVISOR APLICÁVEL - 200 HORAS – ENTENDIMENTO DO STJ - CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – REEXAME IMPROVIDO – SENTENÇA INTEGRADA

1. Cuida-se de apelação apresentada pelo Estado em face de sentença que o condenou no pagamento do valor das horas extras reclamadas na inicial, com aplicação do divisor de 200 (duzentas) horas mensais para computo, o que deverá ser calculado em sede do cumprimento de sentença.

2.
Compulsando os autos
se
identifica
que todos os documentos colacionados pelo autor para comprovar suas alegações se encontram no
s
ID
s 80304749 a 80304762
e
os contracheques acostados aos autos, demonstram o cumprimento de jornada semanal de 40 (quarenta) horas.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o divisor aplicável aos servidores com jornada de 40 (quarenta) horas semanais deve ser de 200 horas mensais
, levando em conta a jornada máxima de trabalho
conforme ocorreu no caso concreto,
não havendo correções a serem feitas na sentença.

5.
Reexame necessário
improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010074-18.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e como apelada
PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO

ao
reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .